Tribunal: TJPA
Processo: 0810175-82.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810175-82.2021.8.14.0401

APELANTE: ANGELA ANTONIA DA SILVA CARVALHO

APELADO: MARCOS LLOPIS CORREA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. FIXAÇÃO DE PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência, anteriormente deferidas em caráter liminar, fixando o prazo de 6 (seis) meses de vigência. Inconformada, a defesa da ofendida pleiteia a prorrogação das medidas, sob o argumento de que persistem provas de autoria e materialidade da violência, consubstanciadas na palavra da vítima. O recorrido apresenta contrarrazões pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos que justifiquem a prorrogação das medidas protetivas de urgência, além do prazo de 6 (seis) meses fixado na r. sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 visam resguardar a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. Nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, tais medidas vigorarão enquanto persistir risco à integridade da vítima ou de seus dependentes.

4.

A natureza dessas medidas submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
. Sua manutenção exige demonstração concreta da permanência da situação de risco. O magistrado deve reavaliá-las quando constatado o esvaziamento da situação que as fundamentou, assegurado o contraditório.

5.

No caso, não há registro de descumprimento das medidas fixadas. Também não há notícia de novos fatos, boletim de ocorrência ou pedido superveniente que indique a permanência de risco atual. A ausência de elementos concretos quanto à continuidade da ameaça revela que a finalidade acautelatória foi atingida.

6.

A jurisprudência reconhece que a imposição e a manutenção de medidas protetivas exigem lastro mínimo quanto à situação de violência ou risco atual, sob pena de restrição indevida de direitos. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 822834/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/02/2025; TJMG, Apelação Criminal 10024191004019001/MG, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 19/02/2020.

7.

Ausentes elementos que indiquem a permanência da relação de risco, não se justifica a prorrogação das medidas além do prazo fixado. A r. sentença observou os parâmetros legais e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 822834/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/02/2025; TJMG, Apelação Criminal 10024191004019001/MG, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 19/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Ângela Antônia da Silva Carvalho, inconformada com a decisão que julgou parcialmente procedente o pleito de manutenção das medidas protetivas de urgência, anteriormente fixadas em caráter liminar, fixando o prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de prolação da sentença, em face de seu ex-marido, Marcos LLopis Corrêa de Miranda, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz a recorrente que ainda persiste a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência de afastamento do requerido do lar, ante a existência de provas de autoria e materialidade, consubstanciadas na sua palavra como vítima.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

As medidas protetivas de urgência têm como principal objetivo a proteção dos direitos fundamentais da ofendida, garantindo sua incolumidade física e psíquica e evitando a continuidade da violência. Assim, a decisão que as impõe se rege pela cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, vigoram enquanto persistir o risco à integridade da vítima, conforme disposto no art. 19, § 6º, da Lei 11.340/06, incluído pela Lei n. 14.550/2023. Ademais, é dever do Judiciário assegurar que a restrição de direitos se mantenha apenas enquanto comprovadamente necessária.

Ressalto que,
in casu
, não há nenhum registro de que a ora apelante tenha registrado Boletim de Ocorrência contra o apelado ou mesmo solicitado a decretação de nova medida protetiva de urgência a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Logo, sequer há notícias nos autos acerca de seu descumprimento ou de que ainda persistam os motivos que as justificaram, como dito anteriormente.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO

CRIMINAL
-
MEDIDAS

PROTETIVAS
DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE VIOLÊNCIA FÍSICA, MORAL E/OU PSICOLÓGICA - IMPOSIÇÃO TEMERÁRIA - REVOGAÇÃO. - Ausentes provas mínimas de que o recorrente tenha praticado qualquer violência física, moral e/ou psicológica contra a interessada, a imposição de
medidas

protetivas
de urgência torna-se temerária, sendo a revogação o que se impõe. (TJ-MG - APR: 10024191004019001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020) – destaquei.

“(...). As
medidas

protetivas
de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. (...) 5.
Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. 6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. (...) 7. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) – destaquei.

A inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

Sendo assim, diante da ausência nos autos de notícias acerca do descumprimento das medidas ou de que persistem os motivos que as justificaram, o que constitui um forte indicativo de que sua finalidade acautelatória foi atingida, não há que se falar em prorrogação. Importante ainda ressaltar que a ora apelante não reside no imóvel desde 2019. Portanto, não persistem os requisitos cumulativos para a decretação/manutenção das medidas, exigidos pela Lei 11.340/2006, ou seja, a relação íntima de afeto, a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade, capazes de justificar a prorrogação do prazo.

Ademais, ausentes nos autos notícias da permanência do estado de flagrante risco que justificou sua imposição original.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/03/2026